Tribunal: TJDFT
Processo: 0724758-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724758-35.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: RENATO DE OLIVEIRA ANDRADE AGRAVADO: JULIANA DE ANDRADE VIANA DECISÃO Renato de Oliveira Andrade opôs embargos de declaração (id. 18324602) da r. decisão (id. 17987316) que indeferiu a antecipação de tutela recursal por ele pleiteada em agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou seu pedido de gratuidade de justiça, in verbis: “RENATO DE OLIVEIRA ANDRADE interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, da r. decisão (id. 64187161 - autos originários) proferida declaratória proposta por Juliana de Andrade Viana, que indeferiu a gratuidade de justiça, in verbis: “Trata-se de ação de conhecimento, sob o rito de procedimento comum, em que litigam as partes qualificadas nos autos em epígrafe. Passo a organização e saneamento do processo. Não ha preliminares a serem apreciadas. - IMPUGNAC AO A GRATUIDADE A autora apresentou impugnação a gratuidade concedida, alegando que a parte ré não faz jus ao benefício legal. Ressalto que cabe ao impugnante o ônus de provar o não atendimento aos requisitos necessários para a concessão da gratuidade de justiça, haja vista que milita, em favor do declarante, presunção de sua hipossuficiência (art. 99, § 3o, do CPC). A parte autora apresentou os documentos de ID n 62208092 que comprovaram a sua situação econômica do réu, comprovando que seu patrimônio e suficiente e não ha nos autos comprovação de outros gastos que permitam inferir a impossibilidade do pagamento das custas, sob pena de sacrificar o seu sustento ou de sua família, tendo se limitado a juntar a declaração do imposto de renda (comprovante de rendimentos). Assim, isentar o 1o requerido do recolhimento das custas seria tornar o seu pagamento uma exceção. Desse modo, acolho a impugnação apresentada e indefiro a gratuidade de justiça ao 1o requerido. [...]” Para concessão da antecipação da tutela recursal deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC/2015. O art. 98, caput, CPC dispõe: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito a gratuidade de justiça, na forma da lei.” Em relação a insuficiência financeira, disciplina o art. 99, §3o, do CPC: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira deduzida exclusivamente por pessoa natural.” A presunção de hipossuficiência econômica acima tratada e relativa, portanto, incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não o benefício, quando constatar incongruência com a situação concreta dos autos. Conforme lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery: “§3o:9.Comprovac ao de insuficiência. (...) O CPC parece estabelecer um meio-termo entre essas duas posições antagônicas, pois indica que se aceita a simples declaração da pessoal natural (v. CPC 99, §2o), mas o juiz, se entender presentes nos autos elementos que apontem que a parte possuir recursos suficientes para arcar com as custas e honorários advocatícios, pode determinar a comprovação da situação financeira do pretendente.” (in Comentários ao Código de Processo Civil, Novo CPC – Lei 13.105/2015, Ed. RT 2a Tiragem, p. 477). Nesses termos, e admitido, a critério do Juiz, exigir-se prova de que o requerente do benefício não tem rendimento para arcar com as despesas processuais, quando a declaração, comparada a outros elementos dos autos, não for suficiente para aferir tal situação. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXXIV, estabelece que “o Estado prestara assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”, portanto a gratuidade judiciária pressupõe a prova da insuficiência financeira. O art. 99, §2o, do CPC dispõe: “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (...)” Ou seja, embora haja a presunção de hipossuficiência, que e relativa, o Juiz poderá indeferir a gratuidade, se concluir que a declaração prestada pelo requerente não corresponde a condição econômica constatada no processo. Sobre o tema, transcrevo doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves, in verbis: “(...) O Juiz, entretanto, não esta vinculado de forma obrigatória a essa presunção e nem depende de manifestação da parte contrária para afasta-lá no caso concreto, desde que existam nos autos ao menos indícios do abuso no pedido de concessão da assistência judiciária. (...)” (in Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, Ed. JusPodivm, p. 159) No recurso em exame, o agravante-reu além de empresário, detentor de patrimônio mediano, conforme comprova as declarações de imposto de renda de id. 41257177 – autos originários, e analista Júnior dos Correios, onde atua como advogado, e aufere renda bruta de R$ 9.140,35 e líquida de R$ 3.872,37 (id, 57673768 - autos originários). Logo, não ha prova inequívoca da ausência de condição econômica para arcar com as despesas processuais, art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC e, em consequência, da probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro a antecipação de tutela recursal. Intime-se o agravado-credor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo.” O embargante alega que a r. decisão apresenta omissão e contradição nos termos dos arts. 1.022, parágrafo único, inc. II c/c 489, §1o, incs. III e IV, do CPC. Sustenta que a decisão está fundamentada em informações desatualizadas, as declarações de Imposto de Renda dos anos de 2011/2013 e balancetes antigos da empresa da qual não é mais sócio. Afirma que sua declaração atual de Imposto de Renda comprova que possui uma única fonte de renda, na qual recebe remuneração líquida de R$ 3.872,37. Argumenta que juntou comprovantes de despesas pessoais ordinárias que demonstram a impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejudicar o próprio sustento. Tece considerações sobre a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. Aduz que sua remuneração líquida é inferior a 5 salários mínimos, piso de assistência da Defensoria Pública, e que a Justiça Federal considera hipossuficiente aquele que recebe menos de 10 salários mínimos de remuneração. Requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para sanar a omissão apontada. É o breve relatório. A decisão não padece de vícios. O embargante pretende, na verdade, o reexame do mérito recursal, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração, observados os estritos limites do art. 1.022 do CPC. Toda a documentação juntada aos autos relativa à renda do agravante foi analisada para fins de indeferimento da antecipação de tutela recursal. O fato de ter se retirado da sociedade não altera a conclusão da r. decisão embargada, que, de forma clara e fundamentada, entendeu que um empregado público, Analista Júnior dos Correios, onde atua como advogado e aufere renda bruta de R$ 9.140,35 e líquida de R$ 3.872,37 não é hipossuficiente economicamente nos termos da lei. Quanto à alegação relacionada ao piso de atendimento da Defensoria Pública, importante ressaltar que se trata de renda familiar mensal bruta não superior a 5 salários mínimos, hipótese não configurada nos autos. No que se refere ao julgado da Justiça Federal citado, também não altera a conclusão desta Relatoria. O acolhimento dos embargos está adstrito à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não verificados nos autos. Repise-se que os embargos de declaração não se prestam para o reexame da matéria já julgada, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune à pretensão do embargante. Isso posto, conheço dos embargos de declaração do agravante e nego provimento. Intime-se. Brasília - DF, 4 de agosto de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora